Tribunal: TJSP
Processo: 1003807-60.2016.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Acidentária – Perda auditiva – Incapacidade não comprovada – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência.

Dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000886852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível
no 1003807-60.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CARLOS EDUARDO PAESMAN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1003807-60.2016.8.26.0451
Voto no 23.777
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1003807-60.2016
RECORRENTE: Juízo ex officio
PARTES:
Carlos Eduardo Paesman e INSS
COMARCA: Piracicaba 3a Vara Cível
VOTO No 23.777
Acidentária Perda auditiva Incapacidade
não comprovada
Benefício acidentário
indevido Decreto de improcedência.
Dou provimento ao recurso oficial para
julgar o pedido improcedente.
RELATÓRIO.
Recurso oficial ante a r. sentença que
julgou procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento
do auxílio-acidente, em razão de incapacidade derivada de perda
auditiva bilateral, vinculada ao labor, concedendo a tutela de
urgência para imediata implantação (fls. 178/181).
O INSS trouxe notícia da implantação do
auxílio acidente no 94/175.289.475-5, em cumprimento à
determinação judicial (fl. 187)
Não
foram
interpostos
recursos
voluntários (fl. 190).
O v. acórdão de fls. 195/199 converteu o
julgamento em diligência para a renovação da prova técnica.
Sobreveio
o
respectivo
laudo
(fls.
213/224), sendo as partes intimadas para manifestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1003807-60.2016.8.26.0451
Voto no 23.777
fls.3
O autor impugnou o laudo (fls. 273/274).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analiso, em conjunto, o recurso oficial e o
apelo do INSS.
O autor ajuizou a presente ação de
acidente do trabalho contra o INSS alegando que, no labor
habitual, como analista de qualidade de produto final, em razão da
exposição ao fator de risco ruído, desenvolveu perda auditiva
ocupacional.
Sustentando a natureza incapacitante da
moléstia, veio em busca do amparo acidentário.
A r. sentença, amparando-se no resultado
da perícia médica (fls. 136/149), julgou procedente o pedido para
condenar o INSS ao pagamento do benefício postulado.
Todavia,
em
grau
recursal,
foram
levantadas dúvidas quanto aos requisitos legais acidentários.
Determinou-se a renovação da prova
técnica.
O novo estudo técnico admitiu o nexo
causal entre os achados em exames de audiometria e o labor
exercido pelo segurado, apontando como principais evidências do
suposto vínculo a documentação acerca da exposição a ruído, as
características das perdas apuradas, bem como o período de sua
evolução:
Consta nos autos (fls. 20) cópia de Atestado de
Saúde Ocupacional (ASO) fornecido pelo serviço médico da Caterpillar do
Brasil S/A (fls. 20) onde o agente físico ruído consta como risco
ocupacional a que o Autor se sujeitava, justificando a abertura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1003807-60.2016.8.26.0451
Voto no 23.777
fls.4
Comunicação de Acidente de Trabalho pelo CEREST (fls. 22).
Sendo assim, frente às condições de trabalho
atestadas pela empregadora no Atestado de Saúde Ocupacional e diante
a aquisição e progressividade da disacusia constata, torna-se permissível
estabelecer o nexo causal. (fl. 216).
Contudo,
realizado
exame
físico
detalhado, os achados atuais apresentaram padrões compatíveis
com a normalidade, ausentes sinais indicativos de impotência
funcional vinculada à perda auditiva:
O exame otorrinolaringológico do Autor foi
normal, não tendo sido observadas alterações anatômicas que estejam
impedindo a transmissão do estímulo sonoro através do conjunto tímpano-
ossícular das duas orelhas. (fl. 216).
Prosseguindo, o jurisperito trouxe estudo
das audiometrias carreadas aos autos (fls. 41/48), mediante a
adoção dos critérios comumente utilizados para mensuração dos
graus de perda, aplicando, por exemplo, o cálculo pela Tabela de
Fowler, em que apurou perda bilateral equivalente a 2,5% (fl. 221),
e o de Perda Global (hearing handicap), em que apurou 12,75%,
(fl. 223).
E, com base nos dados colhidos, admitiu a
existência de perda auditiva, mas, afastou o suposto prejuízo para
o exercício da atividade laborativa, afirmando que as alterações
existentes não apresentam níveis incapacitantes:
Apesar do Autor aqui avaliado ser portador de
uma perda auditiva induzida por ruído de etiologia profissional, de acordo
com os cálculos acima efetuados, que melhor expressam a audibilidade
para a compreensão da nossa linguagem, não se verificou uma redução de
audição, sequer em grau mínimo, que nos permita concluir pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1003807-60.2016.8.26.0451
Voto no 23.777
fls.5
existência de um prejuízo auditivo funcional.
Conforme os padrões nacionais e internacionais
de audibilidade, o Autor aqui avaliado ainda apresenta um residual
auditivo com relação à audibilidade normal, que é igual a 12,75%, uma
vez que o cálculo da perda de audição bilateral resultou em um
percentual negativo.
Concluímos, portanto, que a perda auditiva
(impairment) induzida pelo ruído que o Autor apresentava na audiometria
considerada, não representa uma sequela capaz de interferir na sua
comunicação e que possa determinar distúrbios nas relações
interpessoais que o Autor mantém com o meio e com os seus
circunstantes, sendo assim, não nos é possível definir uma
incapacidade auditiva (hearing disability) palpável e não podemos concluir
que apresente uma desvantagem (handicap) que se traduza em
incapacidade e venha a reduzir a sua capacidade laborativa em qualquer
grau e por estes motivos, não podemos aconselhar a sua classificação na
Lei Acidentária vigente. (destaquei - fls. 223/224)
Ainda, observo que se encontra anexado
aos autos outro estudo técnico, produzido em a ação trabalhista,
do qual também se extrai a negativa da incapacidade laborativa
(fl. 238).
Portanto, os dados disponíveis não são
indicativos de patologia que efetivamente traga redução na
capacidade laborativa à segurada.
Mister ressaltar que o simples diagnóstico
de lesão não autoriza a concessão de benefício acidentário,
impondo-se, para tanto seja evidenciado também a efetiva
incapacidade profissional.
Destarte, como já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1003807-60.2016.8.26.0451
Voto no 23.777
fls.6
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa decorrente da atividade
profissional. É o que dispõe o artigo 86, caput,
da Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será
concedido, como indenização, ao segurado
quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução
da
capacidade
para
o
trabalho
que
habitualmente exercia” (AP 644.309.5/5-00
TJ/SP
17a Câm
Rel Alberto Gentil

01/12/2009).
Esse é o entendimento expresso no art.
86, da Lei no 8.213/91, com a alteração dada pela Lei no 9.032/95,
que
preceitua: “o auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza resultem
seqüelas que impliquem redução da capacidade funcional”.
O autor impugnou o laudo colacionando
quesitos complementares em que questiona a possibilidade de
agravamento do quadro clínico em caso de nova exposição ao
fator de risco ruído.
Contudo,
lembro
que
a
legislação
acidentária não tem caráter preventivo (JTA 112/343), devendo
proteger e indenizar lesões atuais que repercutam na capacidade
laborativa do obreiro. Caso contrário, o leque alternativo de
opções, que possibilitariam a exigência de indenizações, se
ampliaria de tal maneira que todas as moléstias do trabalho, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1003807-60.2016.8.26.0451
Voto no 23.777
fls.7
um modo ou de outro, estariam a determinar a responsabilidade
do Instituto, muitas vezes injustamente (JTA 112/350).
O
laudo
foi
devidamente elaborado,
trazendo elementos suficientes à solução da controvérsia, não
demandando complementação.
Assim sendo, não confirmada a existência
de moléstia incapacitante, indevida a reparação acidentária. De
rigor o provimento do recurso oficial para julgar o pedido
improcedente.
O obreiro é isento dos encargos da
sucumbência, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Por fim, observo que ao autor foi deferida
a tutela antecipada para a imediata implantação do auxílio
acidente, o que foi cumprido pela autarquia, medida que fica
cassada ante o resultado do julgamento de improcedência.
Assim,
oficie-se
à
APSDJ
de
Piracicaba/SP, anexando-se xerocópias de fl. 187, informando a
cassação da tutela antecipada de implantação do auxílio acidente
referido no documento.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso oficial para julgar o pedido
improcedente. Oficie-se.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR